Tribunal: TJMMG
Processo: 2000100-79.2023.9.13.0005
Classe: Embargos de Declaração Cível
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000100-79.2023.9.13.0005 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 30/07/2024 Publicação: 02/08/2024 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO – DECISÃO ABSOLUTAMENTE FUNDAMENTADA – PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA ANALISADA E DECIDIDA, DESDE A PRIMEIRA INSTÂNCIA – EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante o Estado de Minas Gerais e embargado Ramon Ribeiro Freitas, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar o presente recurso de embargos de declaração. RELATÓRIO Cuida-se de tempestivos embargos de declaração, apresentados com a finalidade de prequestionamento. Em sessão de julgamento no dia 25 de junho de 2024, a colenda Primeira Câmara deste egrégio Tribunal, por unanimidade, nos termos do voto deste Desembargador Relator, negou provimento ao recurso do Estado, para manter intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição e, assim, manter a nulidade da sanção aplicada ao embargado, tendo em vista a existência de causa lícita de justificação para a falta ao serviço. Agora, o embargante alega que: [...] De fato, o Estado suscitou a tese em suas razões recursais, tendo assim argumentado: “A decisão proferida, data vênia, confronta o art. 2º da Constituição Federal, ofendendo o princípio da independência harmônica entre os poderes (autonomia entre os poderes), como já decidido pelo STF (g.n.): “EMENTA Policial militar. Demissão. Abrandamento. Impossibilidade de examinar-se a questão sob o ângulo do princípio da proporcionalidade. 1. Não havendo mácula no procedimento administrativo e presente a existência da pena de demissão, no âmbito da competência da autoridade militar, não pode o Poder Judiciário considerar apenas a inadequação da pena para aplicar outra menos severa. 2. O princípio da probabilidade somente pode ser examinado se é objeto do pedido inicial, o que não ocorre neste feito. 3. Em um quadro de generalizada agressão ao princípio da moralidade, princípio TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 constitucional relevante, é necessário exigir comportamento ilibado do servidor público, principalmente no âmbito dos serviços policiais. 4. Recurso extraordinário conhecido e provido. (RE 244158, Relator(a): MENEZES DIREITO, Primeira Turma, julgado em 02/09/2008, DJe-202 DIVULG 23-10-2008 PUBLIC 24-10-2008 EMENT VOL02338-04 PP00834 RTJ VOL-00210-01 PP-00444)” Diferentemente da interpretação dada pelo douto juízo, não há decisão administrativa destoante da prova dos autos, ao contrário, restou comprovado nos autos a falta ao serviço, assim como a ausência de homologação do atestado de médico alheio aos quadros da Corporação Castrense. A decisão, portanto, nada mais fez do que aplicar a legislação de regência, em estrito respeito ao princípio constitucional da legalidade, art. 37, caput, da Carta Magna.” A omissão apontada nestes Embargos, data vênia, se reiterada, configura negativa de prestação jurisdicional, ofendendo o art. 5º XXXV, da CF/88, bem como o artigos 489, § 1º e 1022 do CPC. Requer assim, seja analisada a tese da violação do artigo 2º da Constituição da República, uma vez que houve valoração diversa do fato apurado pela Administração pelo Judiciário, sem o apontamento de qualquer vício procedimental no processo. Não houve pedido de atribuição de efeitos modificativos, dispensando a intimação do embargante. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Recebo o recurso, visto que é tempestivo e preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, nos termos da legislação afim. Eminentes Desembargadores, confesso a vossas excelências que não compreendo o motivo deste recurso, pois o embargante não aponta, de forma efetiva, qualquer omissão ou contradição no acórdão, nem mesmo erro ou obscuridade, e limita-se a pedir esclarecimentos sobre matéria que integra o voto condutor, bem como integra a sentença primeva. Aqui, por oportuno, rememoro as lições do eminente Desembargador Fernando Galvão em casos similares, quando cita que muitos embargos de declaração são apresentados sem a mínima observância às hipóteses de cabimento. Este é o caso dos autos, pois as razões do recurso de embargos revelam, apenas e tão somente, o inconformismo com o resultado do julgamento, que contrariou a pretensão do embargante, que, agora, sob o enfoque único do seu ponto de vista, aponta omissão inexistente. A decisão embargada, lastreada em voto bem completo, traz fundamentações idôneas para demonstrar as razões pelas quais a Primeira Câmara chegou ao entendimento de que o atestado médico, não impugnado pela administração militar, constitui causa lícita de justificação TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 para a falta ao serviço, sendo a matéria passível de análise e decisão pelo Poder Judiciário, já que revela nulidade do ato sancionador. E o pior é que os fundamentos, sólidos, também integram a sentença de primeiro grau de jurisdição. O embargante não percebe que o Juiz não está obrigado a impugnar cada parágrafo das teses apresentadas pelas partes, e que não está obrigado a justificar, ponto a ponto, todos os dispositivos invocados, principalmente quando o voto apresenta, como dito, fundamentação apta e suficiente para esclarecer o afastamento do magistrado ao entendimento da parte. Essa tese, que adoto, está sedimentada no posicionamento do Supremo Tribunal Federal, que pacificou o entendimento sobre a fundamentação das decisões judiciais através do Tema 339, segundo o qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. Se o embargante não anui aos termos do decisum, deve buscar a via recursal própria para debater matéria já decidida, o que não é cabível em sede de embargos de declaração. Quanto ao prequestionamento, apenas observo o que dispõe o art. 1.025 do Código de Processo Civil, segundo o qual os elementos suscitados para tal fim serão considerados incluídos no acórdão, caso o tribunal superior considere haver nele algum erro, omissão, contradição ou obscuridade. Ante o exposto, inexistindo qualquer omissão, contradição, obscuridade, erro ou equívoco na decisão embargada, rejeito o presente recurso, pois, ainda que tempestivo, não preenche os requisitos legais. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator para negar provimento ao recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 30 de julho de 2024. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Presidente da Primeira Câmara e Relator